Tribunal: TJMT
Processo: 0002469-96.2016.8.11.0027
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002469-96.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADILSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 846.401.971-87 (APELANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), CLEBISLEY DE OLIVEIRA LINS - CPF: 722.906.331-00 (APELADO), NICKOLE SANCHEZ FRIZZARIM - CPF: 350.562.358-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor por litigância de má-fé, sem oportunizar a produção da prova pericial grafotécnica expressamente requerida.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: saber se a ausência de realização de perícia grafotécnica requerida pelo autor configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

A ausência de produção da perícia grafotécnica requerida, com base na impugnação expressa da veracidade das assinaturas em recibos juntados pelo réu, constitui cerceamento de defesa, nos termos dos arts. 5o, LIV e LV, da CF/1988.

A prova pericial grafotécnica é imprescindível para a elucidação dos fatos controvertidos, e a sua dispensa pela sentença impediu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para realização de prova pericial grafotécnica.

Tese de julgamento: “A ausência de produção de prova pericial grafotécnica, quando requerida expressamente para apurar a autenticidade de documentos controvertidos, configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 10, 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 184595/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 29.08.2017; TJMT, RAC n.o 1048874-92.2020.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Adilson Alves de Oliveira

em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira, que nos autos da “ação ordinária de indenização” ajuizada em desfavor de Clebisley de Oliveira Lins, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o autor ao pagamento das sanções da litigância de má-fé, arbitrando multa de 5% (cinco por cento) do valor atribuída à causa, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita concedida.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a emenda à inicial atendeu integralmente ao comando do acórdão que cassou a sentença, ao detalhar os vícios construtivos, sendo legítima a complementação da narrativa fática e dos pedidos.

Segue afirmando, ainda, que a perícia grafotécnica expressamente postulada, é imprescindível para elucidação da verdade dos fatos e que a declaração de conclusão do serviço pelo apelado é inverídica, considerando que este falsificou a assinatura do autor no referido documento. Aduz que a condenação por litigância de má-fé foi indevida e desproporcional, tendo em vista a ausência de dolo ou má intenção na sua conduta processual.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 255100775) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Adilson Alves de Oliveira propôs em desfavor de Clebisley de Oliveira Lins, ação de indenização por vícios construtivos em imóvel residencial adquirido por meio de financiamento no âmbito do programa federal “Minha Casa, Minha Vida”, alegando a existência de falhas estruturais atribuídas à má execução da obra, da qual seria responsável o requerido, construtor do empreendimento. Ao final, postulou genericamente pela condenação a ser apurada por prova pericial.

A petição inicial foi inicialmente indeferida por inépcia, sendo a sentença posteriormente cassada por acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado, que determinou o retorno dos autos à origem para que fosse oportunizado ao autor, emendar a inicial.

Ocorre que, na sequência, o autor apresentou nova peça, sob o título de emenda à inicial, com substancial ampliação dos pedidos e da causa de pedir, incluindo, além do pedido inicial de indenização por danos materiais, pretensões inéditas como a indenização por dano moral, a substituição integral do imóvel por nova unidade habitacional, a declaração de falsidade documental de recibos apresentados pelo réu; a produção de prova pericial grafotécnica e o pedido de tutela de urgência, dentre outros.

O requerido manifestou nos autos (id.

255100752) arguindo, dentre outras coisas, preliminar de nulidade dos pedidos do autor fora da hipótese prevista no acórdão anterior, considerando que o autor resolveu não apenas tentar corrigir o defeito de sua inicial, como também inovou em seus pedidos.

A sentença então reconheceu a ocorrência de aditamento disfarçado sob a forma de emenda, declarando nulos os novos pedidos, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o autor ao pagamento das sanções da litigância de má-fé por suposta alteração da verdade dos fatos, arbitrando multa de 5% (cinco por cento) do valor atribuída à causa, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita concedida (id. 255100765).

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a emenda à inicial atendeu integralmente ao comando do acórdão que cassou a sentença, ao detalhar os vícios construtivos, sendo legítima a complementação da narrativa fática e dos pedidos. Segue afirmando, ainda, que a perícia grafotécnica expressamente postulada, é imprescindível para elucidação da verdade dos fatos e que a declaração de conclusão do serviço pelo apelado é inverídica, considerando que este falsificou a assinatura do autor no referido documento. Aduz que a condenação por litigância de má-fé foi indevida e desproporcional, tendo em vista a ausência de dolo ou má intenção na sua conduta processual.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença.

Pois bem.

Compulsando os autos, denota-se que o requerido apresentou contestação informando que “
pagou toda a mão de obra necessária para o conserto da casa, além de ter fornecido material para conclusão de eventuais falhas, o que foi recebido e assinado pelo Requerente, conforme demonstram comprovantes de pagamento e recibos anexos.
” (id. 255100752 – Pág. 13).

O autor, então, apresentou impugnação reputando fraudulentas as assinaturas apostas nos referidos documentos, postulando expressamente a realização de perícia grafotécnica (id. 255100764 – Pág. 6).

Na sequência, a magistrada prolatou a sentença de improcedência, sob o seguinte fundamento,
in verbis
:

“
É possível comparar as assinaturas do autor em seus documentos com os documentos apresentados pelo requerido. Nota-se que a assinatura da declaração de hipossuficiência (ID 61834289 - Pág. 8), bem como a do contrato firmado (ID 61834295 - Pág. 1), estão em conformidade e verossimilhança com as assinaturas constantes nos recibos de pagamentos (ID 61834326 - Pág. 06/07) e na declaração de conclusão dos serviços (ID 61834326 - Pág. 4). Portanto, desnecessária se faz a perícia grafotécnica.”

(id. 255100765).

Com a devida vênia, entendo que a MMa. Juíza
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, pois as assinaturas foram devidamente impugnadas pela parte apelante, sendo a prova pericial grafotécnica indispensável para a solução da lide.

Isso porque, com base no referido documento, o requerido afirma ter cumprido sua obrigação quanto ao conserto da casa, em contraste com a alegação do autor de que, além de o réu não ter realizado o reparo, ainda teria falsificado a declaração.

De tal arte, somente após a realização da referida prova é que poderá esclarecer se a assinatura aposta na “
Declaração de Compromisso de Serviço
” e na “
Declaração de Conclusão de Serviços
” (id. 255100661 - Pág. 3 e 4) são ou não do apelante, de modo que a ausência da perícia, na espécie, configura o cerceamento de defesa.

Ademais, em ambos os documentos, há reconhecimento de firma apenas do requerido e não do autor, que nega ter assinado os referidos documentos.

Além disso, não é possível concluir com segurança e a olho nu, se as assinaturas apostas nos documentos são diferentes ou similares daquelas constantes nos documentos pessoais do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.(...)

Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia grafotécnica postulada pelo apelante, possibilitando o convencimento pertinente ao direito pretendido, antes de ser proferida a decisão de mérito, o que poderá, inclusive, refletir em condenação pela litigância de má-fé.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “
Configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial grafotécnica quando impugnada a autenticidade de assinatura aposta em documento. Impõe-se a anulação da sentença e a reabertura da instrução probatória para realização da perícia.
”
(

RAC n.o 1048874-92.2020.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2025 – destaquei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.
1.Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, embora seja evidente o acerto da r. sentença quanto ao acolhimento da preliminar de nulidade dos pedidos do autor fora da hipótese prevista no acórdão anterior, por outro lado, evidente que ao deixar de oportunizar a produção da prova pericial, ocorreu cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por fim, em razão da anulação da sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
anulo a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica pretendida pelo autor
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025